Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DÍVIDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. ART. 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO MONETÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, deve ser reconhecida a solidariedade entre os cônjuges pelas obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica e em proveito da entidade familiar.
2. Com a dissolução da união, a partilha de dívida deverá ocorrer de forma igualitária, considerando que a dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento presume-se revertida em benefício da família.
3. Presume-se que o patrimônio adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, é resultado do esforço comum do casal, não se mostrando determinante a colaboração financeira de ambos para aquisição dos bens.
4. Havendo controvérsia, incumbe ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de destinação da dívida em proveito da entidade familiar.
5. Apelação cível conhecida e não provida.